Tribunal: TJDFT
Processo: 0700769-29.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700769-29.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL FEITOSA MOURAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O presente recurso foi interposto com o objetivo de reformar a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Todavia, verifico que na origem o processo foi sentenciado no dia 12/07/2021 (ID 97268212), com a procedência dos pedidos iniciais. Por restar prejudicado o presente recurso, pela perda superveniente de seu objeto, determino seu arquivamento com fundamento no art. 10, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Sem custas em razão da isenção fiscal e sem honorários advocatícios em razão da ausência de recorrente vencido. Adote a Secretaria da Turma as providências necessárias para retirada do presente recurso da pauta de julgamento da sessão que se realizará no dia 21.07.2021. Asiel Henrique de Sousa Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.